Tribunal: STF
Processo: RE 1594419
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Revisão de benefício. Adequação aos tetos das EC nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Benefício concedido antes da CRFB. Decadência. Inocorrência. Limitação ao teto na concessão. Possibilidade de readequação. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Seguimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo INSS contra acórdão do TRF da 1ª Região, pelo qual se reconheceu o direito de segurado à revisão de benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988, mediante readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, afastando a decadência e determinando a incidência de correção monetária e juros, conforme precedentes do STF e STJ.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência sobre pedido de readequação de benefício previdenciário aos novos tetos constitucionais; (ii) estabelecer se é possível a aplicação imediata dos tetos das EC nº 20, de 1998, e 41, de 2003, a benefícios concedidos antes da CRFB de 1988, bem como se o exame da existência de limitação ao teto demanda reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O STF firma entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos constitucionais aos benefícios limitados ao teto à época da concessão, inclusive os concedidos antes da CRFB (RE nº 564.354/SE, Tema RG nº 76). 
4. A readequação aos novos tetos não configura revisão do ato concessório, mas mera recomposição do valor do benefício, razão pela qual não incide o prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991. 
5. O direito à revisão pressupõe a demonstração de que o salário de benefício superou o teto vigente na data da concessão, ocasionando limitação da renda mensal inicial. 
6. A majoração do teto constitucional gera diferenças apenas quando comprovado que o benefício foi pago a menor em razão da incidência do limitador. 
7. A controvérsia acerca da efetiva limitação do benefício ao teto envolve análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
8. A alegada violação constitucional, quando existente, é meramente reflexa, pois depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONCESSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. MAJORAÇÃO DO TETO PROMOVIDA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO TETO. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Não se aplica o instituto da decadência, na medida em que não se busca a revisão do ato concessório do benefício, mas apenas sua adequação aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, conforme precedente do colendo STJ. 
2. Os Tribunais Superiores vêm entendendo ser possível a aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98 e EC 41/03 aos benefícios concedidos em data anterior, incluindo aqueles concedidos durante o buraco negro e mesmo os anteriores à Constituição Federal, desde que considerados os salários-de contribuição utilizados no momento do cálculo da renda mensal inicial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, em sede de Repercussão Geral deliberada nos termos dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e as normas correlatas de seu Regimento Interno, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, e artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários que hajam sofrido limitação em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do referido recurso extraordinário. 
3. No caso concreto, infirmados os fundamentos que embasam a alegação de que a majoração dos tetos pelas EC’s 20 e 41 não surtem efeitos em relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, a Carta de Concessão corrobora a alegação de que a aposentadoria do Autor sofreu limitação inicial por força do(s) teto(s) vigente(s) à época, valendo ressaltar que tal extrapolação não foi negada pela Autarquia. Assim, constatada supressão passível de posterior devolução com alteração do teto, faz jus a parte autora à revisão da renda mensal inicial de acordo com os limites instituídos pelas multicitadas Emendas. 
4. Sobre as parcelas pretéritas devem incidir correção monetária e juros de mora conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905). 
5. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), conforme art. 85, §11, do CPC/2015. 
6. Apelação desprovida.” (e-doc. 12, p. 12-13; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DA EC’S 20/98 E 41/03. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO REJEITADO. 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão regional que assegurou a readequação do benefício do Autor aos tetos instituídos pelas EC’s 20/98 e 41/03. 
2. O acórdão afastou, de forma expressa e fundamentada, a ocorrência da decadência. o acórdão afastou, de forma expressa e fundamentada, a ocorrência da decadência, consignando, ainda, que, a sentença repeliu a tese de interrupção da prescrição na data do ajuizamento da ACP 0004911-28.2011.4.03.6183, tal como defendido na apelação. Quanto à definição do mérito propriamente dito, o aresto consignou que a prova documental confirma que o benefício sofreu limitação à época da concessão, concluindo pela existência de direito à readequação aos tetos instituídos pelas EC’s 20/98 e 41/03. 
3. O acolhimento do pedido se amparou na prova dos autos e na jurisprudência do STF, no sentido da aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, e artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários que hajam sofrido limitação quando da concessão, inclusive os anteriores à Constituição Federal, não constituindo a sistemática de cálculo vigente à época óbice ao direito vindicado. 
4. Não se verifica, no caso concreto, quaisquer irregularidades a justificar a integração do acórdão regional, tendo a apelação sido motivadamente examinada, pretendendo a parte embargante, na verdade, a reforma do julgamento, no que diz respeito ao próprio mérito da causa, o que é incabível em embargos de declaração.
5. A jurisprudência admite a oposição de embargos declaratórios para prequestionamento da matéria e posterior interposição de recurso especial ou extraordinário. No entanto, exige-se a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação não verificada no julgado. Ademais, para se atender ao requisito do prequestionamento, avulta-se irrelevante a referência explícita ou expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a discussão e apreciação da matéria. 
6. Descabida a imposição de multa em desfavor da Embargante, uma vez que não se mostra evidente o intuito protelatório. 
7. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 20, p. 4-5; grifos no original).

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirma que o acórdão “viola o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, com relação à decadência, além de ofender, no tocante ao próprio mérito da revisão ora pretendida, os artigos 7°, IV, e 195, § 5°, da Constituição Federal, bem como os artigos 14 da EC 20/98 e 5°, da EC 41/2003” (e-doc. 23, p. 2; grifos no original). 

3.1. Assevera que “o direito da parte autora de revisar o ato de concessão do benefício de aposentadoria que vem recebendo encontra-se atingido pela decadência, haja vista que o ingresso da demanda ocorreu após o implemento do decênio da vigência da EC41/03, último texto constitucional que alterou o teto dos benefícios previdenciários acima do reajuste geral dos benefícios do RGPS” (e-doc. 23, p. 5; grifos no original). 

3.2. Aponta que a parte autora “não faz jus à revisão de seu benefício, tal qual propugnada pela decisão do STF no RE 564.354/SE, pois o seu benefício foi concedido antes da Constituição de 1988” (e-doc. 23, p. 8; grifos no original). 

3.3. Destaca que, “conforme o enunciado da Súmula 359 – STF, os benefícios previdenciários são concedidos segundo a lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários, salvo em caso de disposição legal em contrário” (e-doc. 23, p. 12; grifos no original). 

3.4. Ao final, pede o provimento do recurso, “para declarar a decadência do direito da parte autora à revisão do benefício, em razão da evidente ofensa direta ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da CF; ou, se ultrapassada a preliminar acima, para julgar improcedente o pedido de revisão ora postulado” (e-doc. 23, p. 13).  

4. O recurso foi inadmitido, na compreensão de que o acórdão estaria em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38). 

5. Em juízo negativo de retratação, o acordão foi mantido na forma assim resumida:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/1988. BENEFÍCIO LIMITADO AO MENOR VALOR-TETO (mvt). ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada com o objetivo de revisão da renda mensal de benefício concedido antes da CF/1988, mediante readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. 
2. Devolvidos os autos pela Vice-Presidência para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, impõe-se a revisão do acórdão anteriormente proferido, a fim de adequá-lo à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.140. 
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.140, estabeleceu que, para adequação aos novos tetos constitucionais, devem ser aplicados os limitadores vigentes à época da concessão, incluídos o menor valorteto (mvt) e o maior valor-teto (MVT), independentemente da data da concessão. 
4. No acórdão originário, restou comprovado que o benefício foi limitado ao teto vigente no momento da concessão, o que impõe o reconhecimento do direito à readequação, nos termos do Tema 1.140 do STJ. 
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.” (e-doc. 49, p. 7; grifos no original). 

6. Em novo exercício de juízo, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 51). 

É o relatório.

Decido.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) DA PREFACIAL DECADÊNCIA. 
Cumpre ressaltar que, na hipótese, não se aplica o instituto da decadência, na medida em que não se busca a revisão do ato concessório do benefício, mas apenas sua adequação aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, conforme precedente do colendo STJ, senão vejamos: 
RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 
1. O Tribunal de origem fundamentou adequada e suficientemente o julgado, não se havendo de falar em omissão. 
2. O acórdão recorrido deu provimento à pretensão autoral, fundamentado no entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354, ao reconhecer que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos arts. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto estabelecido antes da vigência dessas normas. Esse fundamento, eminentemente constitucional, impede a análise em recurso especial. 
3. Ademais, havendo fundamento constitucional e não interposto recurso extraordinário, incide no caso o teor da Súmula 126/STJ.
4. A aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 não é caso de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, razão pela qual não incide o prazo decadencial previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. 
5. Recurso especial do INSS parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1794203 / PR; DJe: 30.05.2019) 
Rejeita-se, portanto, esta preliminar. 
DA PRESCRIÇÃO 
A sentença pronunciou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento, afastando, pois, a tese de interrupção da causa extintiva com base no ajuizamento de anterior ação coletiva, tal como defendido pelo Apelante. 
DO MÉRITO. 
Os Tribunais Superiores vêm entendendo ser possível a aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98 e EC 41/03 aos benefícios concedidos em data anterior, incluindo aqueles concedidos durante o buraco negro e mesmo os anteriores à Constituição Federal, desde que considerados os salários-de-contribuição utilizados no momento do cálculo da renda mensal inicial. 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, em sede de Repercussão Geral deliberada nos termos dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e as normas correlatas de seu Regimento Interno, decidiu pela aplicação imediata das regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, e artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.03, aos benefícios previdenciários que hajam sofrido limitação em seu teto por ocasião do cálculo da renda mensal inicial, in verbis:  
(...)
Estabelecidos os tetos constitucionais, respectivamente, em 15.12.98 (EC 20 /98) e 19.12.03 (EC 41/03), nos valores de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), deverá ser revisada a RMI dos benefícios, cuja data de início ocorreu anteriormente à promulgação das referidas Emendas, e que sofreu limitação pelas regras legais de concessão e reajuste dos proventos. 
Repise-se que, no julgamento do RE 564.354, que definiu as balizas para a aplicação dos novos tetos constitucionais, não foi determinado qualquer limite temporal. Assim, os benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. 
Salienta-se, por oportuno, que, não obstante o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício ao patamar fixado pelas EC nºs 20/98 e 41/2003, não se pode olvidar que é imprescindível que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo que a renda mensal do benefício tenha sofrido constrição. Logo, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão. 
O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do referido recurso extraordinário. 
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
(...)
Infirmados, nesses termos, os fundamentos que embasam a alegação de que a majoração dos tetos pelas EC’s 20 e 41 não surtem efeitos em relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, a Carta de Concessão corrobora a alegação de que o benefício sofreu a aludida limitação inicial – o salário-de-benefício superou o menor valor teto vigente à época, conforme gizado na sentença –, valendo ressaltar que tal extrapolação não foi, em qualquer momento, negada pela Autarquia. Assim, vislumbrada supressão passível de posterior devolução com alteração do teto, faz jus a parte autora à revisão da renda mensal inicial de acordo com os limites instituídos pelas multicitadas Emendas. 
Por fim, impende registrar que os fundamentos envolvendo o disposto no art. 26 da Lei 8.870/94 não interferem na definição do caso concreto, uma vez que, além de não concedido entre 05/04/1991 e 31/12/1993, esta Corte já se pronunciou no sentido de que “não representa óbice à aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal o disposto no artigo 26 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994 e no § 3º do artigo 21 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que, ao instituírem o chamado ‘índice teto’, determinaram a incorporação ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste após a sua concessão, da diferença percentual entre a média apurada sobre os salários-de-contribuição utilizados para o cálculo do salário-de benefício e o teto vigente, nos casos em que essa média se mostrasse superior e ensejasse o aplicação do redutor; tendo em vista que a alegada recuperação do valor do benefício, para ser constatada de fato, demanda prova nesse sentido, não havendo fundamento para que, de pronto, se conclua, pela inexistência de prejuízo do segurado diante da incidência do teto vigente à época da concessão. (AC 201151110005024, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF 2, E-DJF2R - Data::02/12/2014)” (AC 0053793- 12.2012.4.01.3800, JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/10/2015 PAG 212). 
Configurado o direito à revisão pleiteada, sobre as parcelas pretéritas devem incidir correção monetária e juros de mora conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905). 
Nos termos do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, são os honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento). 
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.” (e-doc. 12, p. 2-5; grifos no original).

8. No tocante à decadência do direito de ação, é de se observar que o Supremo, ao julgar o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam os benefícios concedidos em data anterior, desde que tenha sofrido limitação na data da concessão. Eis a ementa do julgado paradigmático:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 
(RE nº 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010, p. 15/02/2011; grifos acrescidos).

9. No mais, a aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário de benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador. 

10. Em consequência, somente a partir da análise da legislação de regência e do quadro fático-probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal a quo, providência inviável no campo extraordinário, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

11. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
 (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.”
 (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” 
(RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 12, p. 14), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator